Tribunal: STF
Processo: Rcl 80067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A. M. Serviços de Construção Civil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo 0067500-15.2004.5.02.0050, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja a presente ação julgada procedente para determinar a suspensão da execução em face da ora Reclamante, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, bem como o cancelamento dos atos executórios realizados nos autos do Processo 0067500-15.2004.5.02.0050, em trâmite perante a 50ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (documento 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, Tema 1.232.



    Conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico (documento 5, p. 48).



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido da reclamante, nos seguintes termos:



    Trata-se de pedido de tutela formulado pela reclamada A. M. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - EPP, que pretende o desbloqueio de suas contas bancárias, tende em vista a determinação de suspensão processual prevista no Tema 1232. 



    No entanto, ao examinar os autos, verifica-se que os requisitos estabelecidos pelo artigo 300 não estão preenchidos. 



    Conforme já reconhecido no V. Acórdão de ID (601b4dd - Pág. 4,) restou evidenciada a existência de grupo econômico entre a empresa A. M. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP e as demais empresas do polo passivo, o que possibilita a aplicação das disposições pertinentes à responsabilidade solidária entre as partes envolvidas.



     Dessa forma, em razão da ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, o pedido deve ser indeferido e o bloqueio das contas judiciais mantido. 



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado, em razão da não observância dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, mantendo o bloqueio efetuado (documento 6 - grifei).



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232 RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão que determinou a suspensão dos processos.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; e Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/8/2023.



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJ 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe 2/10/2023; e Rcl 63.094/SP, DJe 18/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0067500-15.2004.5.02.0050 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo 50ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator